Tribunal: STF
Processo: HC 254880
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luiz Otavio Gomes Vieira da Silva contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no RHC nº 203.458/PE, Relator Ministro Messod Azulay Neto. (edoc. 8)



    Narra a defesa que teria havido negativa de prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias relativa à tese de incompetência territorial da Justiça Federal de Pernambuco em razão do momento consumativo do crime de peculato desvio, repetindo-se o quadro no Superior Tribunal de Justiça.



    Alega, em síntese, que o quadro se repetiu no Superior Tribunal de Justiça, dizendo que “a discussão relacionada à incompetência do Juízo a quo, para processar e julgar a ação penal instaurada em desfavor do Paciente, está claramente atrelada à sua liberdade de ir e vir, porque visa resguardar o princípio do Juízo Natural (art. art. 5º, inciso LIII, da CF/88).



    Requer-se, ao final:



    “(...) a concessão da ordem de habeas corpus para determinar que o Superior Tribunal de Justiça analise o mérito do Recurso em Habeas Corpus n. 203.458/PE, tendo em vista que o writ é o único meio de impugnação para questionar decisão que indefere pedido de reconhecimento de incompetência de Juízo para processar e julgar ação penal, não havendo óbice ao exame da matéria pois a competência está relacionada ao direito de ir e vir do acusado.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a síntese da decisão impugnada:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



I. Caso em exame 



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso ordinário em habeas corpus. A defesa pleiteia o reconhecimento da prevenção de Ministro para processar e julgar o feito, alegando erro material na certificação de impedimento. No mérito, sustenta que o habeas corpus é a única via cabível para impugnar decisão que indefere exceção de incompetência formulada na origem. 



II. Questão em discussão 



2. A questão em discussão consiste em saber se a prevenção do Ministro deveria ser reconhecida, considerando a alegação de erro material na certificação de impedimento. 



3. A segunda questão em discussão é se o habeas corpus é cabível para impugnar decisão que indefere exceção de incompetência, sem que haja constrangimento ao direito de locomoção. 



III. Razões de decidir 



4. A matéria de prevenção está preclusa, conforme o art. 71, § 4.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pois a defesa não impugnou a distribuição em tempo hábil. 



5. O habeas corpus não é cabível para análise de competência sem reflexo no direito de locomoção, conforme entendimento sedimentado. 



IV. Dispositivo e tese 



7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A matéria de prevenção está preclusa se não impugnada em tempo hábil. 2. O habeas corpus não é cabível para analisar competência sem constrangimento ao direito de locomoção.



Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 71, § 4º; CF/1988, art. 109, IV. 



Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.350.608/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10.10.2023; STJ, AgRg no RHC 202.088/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16.10.2024"



    No STJ, o Ministro Messod Azulay Neto consignou no voto condutor do acórdão o seguinte:  



    “(...)



    No mérito, não vislumbro razões capazes de alterar a compreensão anteriormente firmada, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    É entendimento sedimentado que o habeas corpus deve ser manejado somente nos casos em houver ameaça ao direito de locomoção do paciente, o que não verifico no presente caso, ainda que de forma indireta. 



    O cerne da discussão apresentada pela defesa se restringe à análise da competência do juízo, em razão do momento consumativo do crime de peculato desvio, não havendo demonstração concreta de constrangimento ao direito de ir e vir do paciente, o que torna incabível a utilização do remédio heroico.”(edoc. 8, p.6)  



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, não há que se falar em ausência de prestação jurisdicional, tendo em vista que a Corte Superior analisou o caso nos limites da demanda, concluindo inexistir risco direto à liberdade de locomoção.



    Essa compreensão não discrepa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que considera o habeas corpus ação constitucional destinada à proteção do direito de ir e vir ameaçado por ilegalidade ou abuso de poder.



    A propósito, nesse sentido:



    “E M E N T A AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA TRASFERÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL PARA HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO OU OUTRO ESTABLELECIMENTO ADEQUADO SITUADO NO ESTADO DE MINAS GERAIS. ACÓRDÃO IMPUGNADO PROFERIDO NO ÂMBITO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 96, I, DO CÓDIGO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.– É inviável o habeas corpus, quando a pretensão veiculada nesta via estreita for impugnar decisão proferida no âmbito de conflito de competência, eis que a fixação da competência, por si só, não tem potencial para restringir diretamente a liberdade de locomoção física do paciente. Precedentes. 2. A medida de segurança de internação deve ser cumprida em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Entretanto, se esse inexistir ou não houver vaga, a medida poderá ser cumprida em outro estabelecimento adequado, nos termos do art. 96, I, do CP. 3. Na falta de vagas em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou existência de outro estabelecimento adequado no Estado de Minas Gerais, o recorrente foi transferido para o estabelecimento federal onde, atualmente, recebe tratamento em conformidade com a lei, segundo as informações constantes dos autos. 4. Para acolher as teses sustentadas pela parte agravante – inadequação do estabelecimento onde o paciente cumpre a medida de segurança, existência de vagas disponíveis no Hospital Psiquiátrico Judiciário Jorge Vaz e a presença de outros estabelecimentos adequados no Estado de Minas Gerais –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 194289 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe-13-08-2021)” 



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. ATO COATOR. CONEXÃO ENTRE CRIMES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Julgamento de conflito de competência, pelo Superior Tribunal de Justiça, não desafia, em regra, a impetração de habeas corpus. A fixação da competência de determinado juízo, por si só, não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 124.100 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2017 e HC 100.506, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 15.10.2015. 2. Ainda que superada a fase de conhecimento, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Havendo concurso de crimes, a competência da Justiça Federal para um deles, por conexão instrumental ou probatória, atrai para ela a competência para o julgamento dos demais (RHC 84.904, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ 18.8.2006; HC 91.266, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, Dje 23.4.2010; HC 81.617). 3. A incursão sobre a prova dos autos para reavaliar a (in)existência de conexão probatória ou instrumental entre crimes viola tanto os princípios do devido processo legal e do juiz natural, como a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a vedar o revolvimento aprofundado do conteúdo probatório em sede de habeas corpus (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 4. Agravo regimental conhecido e não provido.(HC 133377 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe-30-11-2018)



    “Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Contra decisão de Colegiado do Superior Tribunal de Justiça que julga processo de conflito de competência cabe recurso extraordinário.



    2. Habeas corpus não conhecido.”(HC 100.506/SP, Primeira Turma, Min. Edson Fachin, DJe 15/10/2015)



    Além disso, a análise do momento consumativo do crime de peculado desvio para fins de definição da competência demandaria o exame de fatos e provas, incompatível com a via do habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente